Tribunal: TJMT
Processo: 1006534-17.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006534-17.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[WALDOMIRO ALVES NETO - CPF: 514.631.211-72 (RECORRENTE), ADRIANA MARIA MENEGAZZO DE BARROS - CPF: 361.594.411-91 (RECORRIDO), STELA CUNHA VELTER RONDON - CPF: 654.924.391-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1006534-17.2024.8.11.0002
.

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – MT

Recorrente(s):
ADRIANA MARIA MENEGAZZO DE BARROS
.

Recorrido(s):
WALDOMIRO ALVES NETO
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento
: 21 A 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO VERBAL – PAGAMENTO PARCIAL – ÁUDIOS NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE - CONFISSÃO DE DÍVIDA – DANOS MATERIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 225493171, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, e julgou parcialmente procedente o pedido contraposto formulado na defesa para autorizar a dedução do valor antecipado ao reclamante (R$ 1.200,00) da importância devida a título de danos materiais, e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais)
, a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, bem como com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), ou seja, a data indicada como sendo a finalização do serviço (
24/11/2023
).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) O enriquecimento ilícito;

2) A ausência de impugnação específica;

3) O cerceamento de defesa;

Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça tais fundamentos, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de
cerceamento de defesa
, isso porque a recorrente alega que o cerceamento de defesa se consubstancia no fato de o magistrado singular, ao homologar a decisão monocrática, indeferir o pedido contraposto que pleiteava a condenação do autor à apresentação da descrição dos serviços prestados e os respectivos valores.

O indeferimento de pedido formulado pelas partes processuais
não
se consubstancia em cerceamento de defesa, mas tão somente na aplicação da jurisdição ao caso concreto.

Além do mais, cumpre mencionar que é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando
não
houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Ainda, o art. 370, do CPC , preleciona que
cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
, indeferindo aquelas que entenda inúteis ou protelatórias.

Segundo consta na petição inicial, mediante ajuste verbal, o autor/recorrido foi contratado pela reclamada/recorrente para a realização de serviços de pintura de um closet, janelas, interior da casa e construção de uma divisa de terreno para ser reservado para o playground dos animais de estimação, pelo valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Alega o reclamante que os serviços foram finalizados, contudo, a reclamada não efetuou o pagamento devido.

Em contestação, a reclamada/recorrente alega que não lhe foi apresentado orçamento prévio com a descrição e o valor de cada serviço, tendo o recorrido revelado o custo de sua mão de obra somente ao final.

Alega, ainda, que efetuou o pagamento de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), conforme comprovante anexado ao id. 241146657, bem como afirma que os serviços não foram integralmente concluídos, limitando-se apenas em passar um produto impermeável em uma janela e realizar a construção da divisa, sendo necessária a contratação de terceiros para a conclusão dos trabalhos.

Em pedido contraposto, a reclamada/recorrente pugnou pela condenação do autor a apresentar descrição detalhada do preço de cada serviço que foi realmente prestado, bem como o abatimento do valor já pago (R$ 1.200,00).

A magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgou
parcialmente

procedente
o pleito inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou:

“(...)
Malgrado não tenha sido estabelecido previamente o valor correspondentes aos serviços que haveriam de ser prestados na residência da reclamada, fato é que a mesma acabou anuindo tacitamente com a importância informada pelo requerente quando da conclusão dos serviços em meados de 11/2023, qual seja R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Extrai-se do arquivo de áudio anexo à exordial (Id. 141983836) que a requerida informou ao reclamante que
“
ninguém mais do que eu quero te pagar
”, chegando inclusive a esclarecer que estava com dificuldades para receber valores de terceiros, com as dívidas vencidas, aluguel atrasado e, principalmente, reconhecendo ao final que o autor “
precisa receber
”.

Ademais, ainda que os valores exigidos pelo reclamante possam, a princípio, ser superiores àqueles cobrados por terceiros, fato é que, segundo palavras da própria requerida em sua peça de defesa, o autor foi contratado devido à confiança que a mesma depositava em seus serviços.

Desse modo,
vê-se que a decisão monocrática
não
merece reparos.

Isso porque, em que pese as insurgências quanto à execução ou não dos serviços contratados, bem como do valor cobrado,
a recorrente reconheceu o cumprimento da obrigação pelo recorrido, confessando a dívida
,
conforme se verifica pelos áudios anexados à inicial,

e
não
impugnados especificamente pela reclamada/recorrente
.

Vejamos (
degravações conforme áudios originais
)
:

Áudio de id. 241145678
:

“Oi, Miro. Boa tarde. Tudo bem? Olha Miro,
ninguém mais do que eu quero te pagar
. Mas eu quero aqui, humildemente, pedir pra você que você então ore para as coisas darem certo pra mim, pra mim poder te pagar, porque eu não consigo receber de quem eu tenho pra receber pra te pagar. Eu tô numa situação com as dívidas tudo (sic) vencida e não consigo receber. Até meu aluguel está atrasado. Então começa a pedir a Deus para que eu consiga receber porque você precisa receber, tá bom
?” (destaquei).

Áudio de id. 241145681
:

“Você tá certo, Miro. Eu não tô falando que você ta errado, entendeu? Eu que errei. A errada fui eu. Eu não tô hora nenhuma eu falei pra você que você está errado, tá? Nesse caso eu errei. Errei de não ter te perguntado “quanto vai ficar pra por essa janela?”, “quanto vai ficar pra você pintar aqui fora, na janelinha, na janela ali do meu quarto?” “quanto que vai ficar isso, quanto que vai ficar aquilo?” EU errei. Eu não estou falando que VOCÊ errou, tá? Hora nenhuma eu falei isso. A errada sou eu! E como eu já falei pra você, gostaria muito de não estar precisando escutar esses áudios e ter o dinheiro pra passar pra você, porque quando a gente erra, meu pai sempre falou: “se errou, paga pelo seu erro, entendeu? E fique esperto da próxima vez pergunta, faz, seja diferente.” A gente erra para acertar numa próxima e para aprender, né? Então eu não estou te culpando de nada, longe de mim de te culpar de alguma coisa
. Você faz muito bem o seu serviço,
como você sempre fala “eu faço do meu jeito, faço no meu tempo.” Então é isso aí tá.
Muito, muito, muito obrigada, nada

do que você fez tem que fazer novamente
. A única coisa que deu problema foi lá no motor do trilho. O trilho aonde ficou um pouquinho mais alto, ele falou que não vai precisar quebrar, porque não vai chegar até lá a rodinha, entendeu? E o pedreiro dele, DELE, vai lá fazer essa caixinha do jeito dele pra... como eu já acabei de te explicar... como deu esse problema, ele achou esse defeito, ELE vai refazer a caixinha pra depois, Miro, eu não perder a garantia do motor, entendeu? Porque amanhã ou depois ele pode falar que o motor estragou porque o negócio tava torto, porque tá fora disso, fora daquilo, então pra evitar problema, é melhor que ele faça”
(destaquei).

Logo, a demandada
não
demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Registre-se que,
uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia à própria parte reclamada a comprovação da quitação do débito ora discutido, ou a demonstração de sua ilegitimidade, nos termos do retro mencionado dispositivo legal, o que, na hipótese, não ocorreu
.

No caso, constata-se que a reclamada demonstrou o pagamento parcial da obrigação, no valor de
R$ 1.200,00
(mil e duzentos reais),
conforme documento anexado no id. 241146657
.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar o pagamento de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), a título de danos materiais, deduzindo o valor o montante já adimplido pela reclamada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024